Tribunal: TJDFT
Processo: 0745342-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0745342-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICKELME DE SOUZA MORAES AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA (NAC) DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO CÉSAR ROQUE em favor de RICKELME DE SOUZA MORAES, CPF: 064.966.781-62, filho de Rogério Alves de Moraes e Jaqueline Rodrigues de Souza, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 180 do Código Penal, mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais). Aduz o impetrante, em suma, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, de modo que a prisão padece de ilegalidade e deve ser relaxada imediatamente, uma vez que somente não foi liberado no dia da prisão, 19/10/2023, haja vista que a fiança já havia sido imposta pela autoridade policial, e não teve condições de arcar com o importe. Sustenta que trabalha “realizando trabalhos esporádicos e tem auferido renda máxima de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), renda essa que mal dá para a sua subsistência e de seus 2 (dois) filhos.” (id 52662010, pg. 4). Afirma ainda que a autoridade coatora não fundamentou a necessidade da fiança. Requer seja concedida a liminar para que seja posto em liberdade até o julgamento final do Habeas Corpus. Intimado a demonstrar a situação de hipossuficiência, o impetrante juntou, no id 52661928, a informação de que o paciente é inscrito no Cadastro Único. É o relato do essencial. DECIDO. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, verbis: Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a RICKELME DE SOUZA MORAES, data de nascimento: 25/07/2001, filho de Rogério Alves de Moraes e de Jaqueline Rodrigues de Souza, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (1a Vara Criminal de Brasília); e IV – pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 1a Vara Criminal de Brasília: 12:00h as 19:00h, 3103-7159, 3103-6728. Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa - Praça Municipal - Bloco B - Lote 1 - Brasília - DF CEP: 70.094-900. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. Oficie-se à Corregedoria da PMDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as agressões relatadas pelo autuado nesta audiência. Comunique-se à Vara de Execuções Penais do DF acerca da prisão em flagrante do autuado. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” De fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020 – grifou-se). HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO STJ DE SOLTAR AS PESSOAS PRESAS PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O valor arbitrado a título de fiança ao paciente, preso pelos crimes de estelionato e falsa identidade, não foi justificado pelo juízo, sendo que sua situação econômica não restou demonstrada nos autos, bem como no HC 568.693/ES, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, devendo o paciente ser posto em liberdade sem o pagamento do valor arbitrado, mantida a imposição das demais medidas cautelares. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1412896, 07069894320228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica reduzir a fiança arbitrada ao paciente, tendo em mira que, apesar de alegar que trabalha como manobrista e aufere renda de cerca de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), afirmou que adquiriu, pelo importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), o veículo em relação ao qual foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação. Por isso, ainda que numa análise preliminar, conclui-se que o paciente terá a capacidade financeira de arcar, pelo menos, com o valor reduzido da fiança, como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO EM PARTE a liminar requerida, determinando a redução da fiança para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo as demais medidas cautelares aplicadas na audiência de custódia. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Encaminhe-se o processo ao Relator a quem o feito foi distribuído. Publique-se. Brasília, sábado, 21 de outubro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista